Tribunal: STF
Processo: ARE 1277105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECEBIMENTO A MENOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. OBRIGATORIEDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SURGIMENTO DA OBRIGAÇÃO PLEITEADA. PROVA DOS FATOS ALEGADOS. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA INFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO A LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MATÉRIA ESTRANHA AOS PEDIDOS. DOS AUTORES/APELADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Ficando demonstrado que, no período de agosto de 2003 a setembro de 2007 e agosto de 2008 o Estado não realizou o pagamento correto dos valores correspondentes ao adicional por tempo de serviço, resta indiscutível o direito dos mesmos ao recebimento das diferenças referente ao referido período. 2. Por cuidar a hipótese de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas, apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. 3. A extinção do adicional por tempo de serviço, fez surgir o direito pleiteado pelos apelados, tendo em vista que, com o advento da Lei complementar n° 33/2003, o adicional por tempo de serviço por ter sido extinto, o apelante deveria ter feito os reajustes normais, para que os apelados passassem a percebê-lo em seus contracheques como valores fixos de forma correta, entretanto, não foi feito o reajuste por parte do Estado só fez. Proporcionando aos requerentes/apelados o direito ao recebimento das diferenças de agosto de 2003 a setembro de 2007 e agosto de 2008. 4. No presente caso, inexiste ofensa ao princípio da separação de poderes, ante a Inexistência de ingerência judicial em atividade discricionária da Administração pública quanto ao mérito dos atos administrativos do Estado do Piauí, tendo em vista, que a pretensão dos requerentes nada tem a ver com revisão ou reajuste de remuneração, mas tão somente ao pagamento de diferenças do Adicional do Tempo por serviço, pelo fato de ter sido, por um lapso de tempo, pago a menor do que deveria ter sido. Portanto, o que existe, na verdade, é uma decisão judicial determinando que o Estado cumpra seu dever constitucional de agir dentro da legalidade. 5. In casu, não há que se falar em inexistência de direito adquirido a regime jurídico, tendo em vista, que o caso sob análise em nada tem a ver com essa discussão, pois os Autores/Apelados não estão requerendo permanecer no regime jurídico existente antes da edição da Lei Complementar n° 33/2003, mas sim, questionam justamente é que não houve o cumprimento do regime jurídico que disciplinou a conversão de percentual para valor nominal do adicional por tempo de serviço, na época da edição da referida lei, mas somente em data posterior, restando por conseguinte, uma diferença de valores do adicional por tempo de serviço percebida pelos requerentes. 6. Ao julgar o recurso é dever do Tribunal majorá os honorários sucumbenciais fixados anteriormente pelo Magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. 7. Recurso conhecido e improvido, majorando-se os honorários sucumbenciais a cargo do apelante de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Decisão unânime.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LIX; 37, incisos X e XV; 167, II; 169, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso LIX; 167, inciso II e 169, § 2º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente